Tribunal: TJSP
Processo: 1006406-24.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA – Preliminar de nulidade de citação – Ação ajuizada sem identificação dos ocupantes do imóvel esbulhado – Perícia topográfica realizada para delimitação da área a ser reintegrada – Ausência de diligência por Oficial de Justiça para identificação e citação dos ocupantes – Edital de citação publicado sem atender aos requisitos do artigo 554, §§ 1o e 2o, do Código de Processo

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA – Preliminar de nulidade de citação – Ação ajuizada sem identificação dos ocupantes do imóvel esbulhado – Perícia topográfica realizada para delimitação da área a ser reintegrada – Ausência de diligência por Oficial de Justiça para identificação e citação dos ocupantes – Edital de citação publicado sem atender aos requisitos do artigo 554, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil – Precedente jurisprudencial – Nulidade reconhecida – Sentença anulada, com determinação – Apelação dos requeridos provida.